Tribunal: TJDFT
Processo: 0723398-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723398-46.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. Da análise dos processos administrativos acostados à inicial, quase a totalidade dos Autos de Infração questionados encontram-se completamente ilegíveis após a digitalização. Ora, o recurso da parte ataca justamente tais atos administrativos, de modo que estes são necessários para análise das ilegalidades apontadas. À parte para juntar tão somente os Autos de Infração geradores de cada processo administrativo, de maneira legível, sob pena de se considerar que a parte não se desincumbiu do seu ônus probatório. Processos administrativos questionados em sede inicial: "a. 04017.00003702/2022-12; b. 04017.00003706/2022-09; c. 04017.00003708/2022-90; d. 04017.00004822/2022-37; e. 04017.00006790/2022-12; f. 04017.00006791/2022-59; g. 04017.00006792/2022-01; h. 04017.00013600/2021-24; i. 04017.00020505/2021-87; j. 04017.00020754/2021-72; k. 04017.00024021/2021-15; l. 04017.00025012/2021-33; m. 04017.00025718/2021-03; n. 04017.00025950/2021-33; o. 04017.00025957/2021-55; p. 04017.00026421/2021-57; q. 04017.00026423/2021-46; r. 04017.00026426/2021-80; s. 04017.00026427/2021-24; t. 04017.00026430/2021-48; u. 04017.00026433/2021-81; v. 04017.00026690/2021-13; w. 04017.00026691/2021-68; x. 04017.00026692/2021-11; y. 04017.00026867/2021-81; z. 04017.00026869/2021-71; aa. 04017.00026872/2021-94; bb. 04017.00026873/2021-39; cc. 04017.00026874/2021-83; dd. 04017.00026876/2021-72; ee. 04017.00026879/2021-14; ff. 04017.00033974/2021-66; gg. 04017.00033979/2021-99.” Prazo: 10 (dez) dias, ante o número de documentos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator